Tribunal: TJMT
Processo: 1003492-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003492-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA DE SALES - CPF: 293.669.256-34 (AGRAVADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – PRESCRIÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM PERÍODO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO –
ITENS DE HIGIENE PESSOAL, ALIMENTAÇÃO E FRALDAS - DESCABIMENTO -
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA PERIÓDICA POR PARTE DA AGRAVADA -
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento
Home Care
da autora, ora agravada, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem e materiais, conforme relatório médico.

2 - Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de
aspirador portátil de vias aéreas; nebulizador compressor; luvas (estéril e de procedimento), gazes estéreis e sondas de aspiração de vias aéreas; dieta enteral, frascos, seringas e fraldas
, pois é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.

3 – A continuidade do tratamento da parte autora/agravada deve ser condicionada à apresentação de receita médica periódica a cada três meses
.

4 -
Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência decaução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.

5 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

na
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n.o 1080615-14.2024.8.11.0041

ajuizada por
MARIA TEREZA DE SALES
,
contra a decisão
que
deferiu
o pedido de antecipação da tutela de urgência pretendida, em razão da presença cumulativa dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC/15, determinando que a requerida autorize/custeie, no prazo de 24 horas, o procedimento completo solicitado e descrito pelo médico no Relatório e Solicitação:

“(1) médico: visita a cada 15 dias; 2) técnico de enfermagem: período integral por tempo indeterminado; 3) fisioterapia motora 1 vez ao dia (7 vezes por semana); 4) fisioterapia respiratória 1 vez ao dia (7 vezes por semana); 5) fonoaudiólogo: fonoterapia 5 vezes por semana; 6) terapeuta ocupacional: terapia ocupacional 5 vezes por semana; 7) nutricionista: visita a cada 15 dias; i) cama hospitalar (com movimento fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular e elevação de leito); ii) colchão para cama hospitalar; iii) colchão de ar (tipo caixa de ovo ou pneumático); iv) cadeira de rodas para tetraplégico; v) cadeira de banho para tetraplégico; vi) máscara para traqueostomia; vii) fonte de oxigênio domiciliar (concentrador ou cilindro de oxigênio); viii) extensão de oxigênio; ix) aspirador portátil de vias aéreas; x) nebulizador compressor; xi) luvas (estéril e de procedimento), gazes estéreis e sondas de aspiração de vias aéreas; xii) dieta enteral conforme prescrição de nutricionista; xiii) frascos, seringas e equipos para dieta enteral conforme prescrição de nutricionista; xiv) fraldas: tamanho grande, em quantidade suficiente para 8 trocas diárias)”, conforme laudo médico (ID 179471665 – autos de origem),
bem como autorize a liberação dos materiais pertinentes para a realização do procedimento descrito, o que deverá ser devidamente comprovado nos autos.

Em caso de descumprimento da medida liminar, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante art. 497 do CPC/15.

A agravante assevera que compete à operadora de plano de saúde financiar as despesas médicas e hospitalares previstas no contrato firmado com o beneficiário, e mais, não assegurar a cobertura de todo o custo decorrente de serviço de assistência domiciliar para atender o conforto do beneficiário.

Salienta que o serviço de
home care
é implementado por livre liberalidade por algumas operadoras de planos de saúde, como sendo um "plus" a mais aos seus beneficiários.

Aduz que a agravada não contratou a cobertura ora pretendida, isto é, não pagou pela cobertura do tratamento em questão, em virtude de que não faz jus ao pagamento das despesas correspondentes.

Argumenta que não compete às operadoras de planos de saúde assegurar, de maneira ilimitada e indistinta, a cobertura de todo e qualquer gasto incorrido no tratamento da autora, inclusive, tal obrigação compete ao Estado, que deve garantir à saúde do cidadão com acesso universal a todos os serviços, tal como consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, cuja obrigação não se estende para as operadoras de planos de saúde.

Alega que não há previsão de cobertura legal e contratual de forma obrigatória para o fornecimento de serviços de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas e remoção via ambulância com UTI.

Ressalta que o quadro da agravada não se qualifica como substituição à internação hospitalar, mas trata-se apenas de mera assistência domiciliar, e que em muito difere da substituição à internação hospitalar.

Defende que o contrato do qual a parte agravada é beneficiária exclui, expressamente, a cobertura de tratamentos/procedimentos sem previsão no rol da ANS, medicamentos domiciliares e órteses não ligadas a ato cirúrgico, bem como o fornecimento de fraldas e a necessidade de apresentação de receita médica periódica para os serviços de técnico de enfermagem.

Sob tais argumentos,
requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugnou a reforma da decisão para indeferir os pedidos em razão da legalidade dos atos praticados pela agravante.

A liminar foi parcialmente deferida para excluir: aspirador portátil de vias aéreas; nebulizador compressor; luvas (estéril e de procedimento), gazes estéreis e sondas de aspiração de vias aéreas; dieta enteral, conforme prescrição de nutricionista; frascos, seringas e equipos para dieta enteral e fraldas, pois estes devem ser custeados pela parte agravada, porquanto não possuem relação direta com o serviço de
home care
(ID 268840270).

Sem contraminuta (ID 275005367).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Elisamara S. V. Portela
, opina pelo desprovimento do agravo (ID
276884867
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada
MARIA TEREZA DE SALES

é beneficiária do plano de saúde UNIMED PLUS e contratante SINDICATO DOS FISCAIS E TRIBUTOS ESTADUAIS DE MT – SINFATE/MT (ID 187645281 – autos de origem), fornecido pela requerida/agravante
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
aduzindo que desde o ano de 2000 possui contrato com a requerida e foi internada em 27/10/2024 devido a hemorragia cerebral intraparenquimatosa frontoparietal direita com extensão para espaço subaracnóideo em alta convexidade.

Alegou que em 30/10/2024, ainda em regime de internação, evoluiu com ressangramento do sítio primário e novos sangramentos do hemisfério contralateral, perdendo nível de consciência, evoluindo para estado comatoso, sendo submetida à intervenção cirúrgica de urgência.

Salienta que o médico que a acompanha solicitou o tratamento
home care
com os seguintes materiais:

Todavia, ressalta que a requerida forneceu alguns serviços e outros não foram concedidos:

-MÉDICO: VISITA A CADA 15 DIAS (concedido) • TÉCNICO DE ENFERMAGEM: PERÍODO INTEGRAL DE FORMA PERMANENTE (apenas integral pelos primeiros 3 dias, após os 3 dias, apenas 12h por 28 dias) • FISIOTERAPEUTA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA 1 VEZ AO DIA / 7 VEZES POR SEMANA (apenas 2x/semana) • NUTRICIONISTA: VISITA A CADA 15 DIAS (concedido parcial, apenas mensal), FONOAUDIÓLOGO: FONOTERAPIA 5 VEZES POR SEMANA (não concedido) • TERAPEUTA OCUPACIONAL: TERAPIA OCUPACIONAL 5 VEZES POR SEMANA (não concedido), FONTE DE OXIGÊNIO DOMICILIAR (CONCENTRADOR OU CILINDRO DE OXIGÊNIO) (concedido) - EXTENSÃO DE OXIGÊNIO (concedido) - LUVAS (ESTÉRIL E DE PROCEDIMENTO), GAZES E SONDAS DE ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS (concedido), bem com os seguintes equipamentos não foram concedidos:

- CAMA HOSPITALAR (COM MOVIMENTO FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE LEITO) (não concedido) - COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR (não concedido) - COLCHÃO DE AR (TIPO CAIXA DE OVO OU PNEUMÁTICO) (não concedido) - CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO (não concedido) - CADEIRA DE BANHO PARA TETRAPLÉGICO (não concedido) - MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA (não concedido) - ASPIRADOR PORTÁTIL DE VIAS AÉREAS (não concedido), - NEBULIZADOR COMPRESSOR (não concedido) - DIETA ENTERAL CONFORME PRESCRIÇÃO DE NUTRICIONISTA (não concedido) - FRASCOS, SERINGAS E EQUIPOS PARA DIETA ENTERAL CONFORME PRESCRIÇÃO DE NUTRICIONISTA (não concedido) - FRALDAS: TAMANHO GRANDE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 8 TROCAS DIÁRIAS (não concedido).

Assim, ajuizou a demanda postulando, em sede de tutela de urgência, que a requerida custeasse, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento completo solicitado pelo médico.

Ao apreciar o feito, o magistrado plantonista em substituição legal
Dr. Claudio R. Z. Guimarães
, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Não é demais trazer à baila que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, logo estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei no 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

No caso, a agravante se insurge em relação aos serviços de home care e de enfermagem, ou seja, atividades de assistência e rotina de enfermagem e administração de medicamentos prescritos à autora.

Nesse sentido, verifica-se que a parte agravada necessita de tratamento específico, bem como de forma urgente, uma vez que é pessoa idosa (73 anos de idade), com diagnóstico de acidente vascular cerebral hemorrágico secundário a angiopatia amilóide, com primeiro ictus, tendo apresentado hematoma intraparenquimatoso fronto-parietal bilateral, com hemoventrículo e hemorragia subaracnóide. apresentou também crise epiléptica inédita após sangramento cerebral
,
ou seja, necessita do tratamento especializado por
home care,
conforme laudo médico de ID 179471667 - autos de origem.

Ademais, os documentos anexados à inicial demonstram que o quadro clínico da paciente/agravada indica a dependência e a necessidade de atendimento domiciliar
home care
.

Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, de que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e de que é abusiva a cláusula obstativa de prestação dos serviços de internação domiciliar quando esta se mostra indispensável ao tratamento da segurada.

Destarte, não cabe à empresa agravante contrariar a prescrição médica que indica a necessidade do
home care

com
rotina de enfermagem, bem como administração dos medicamentos prescritos e sintomas das doenças que acometem a parte agravada, motivo pelo qual a manutenção parcial da decisão singular é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. (...)
.
(Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nos 283 e 284, ambas do STF. 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

Todavia, em relação aos insumos:
aspirador portátil de vias aéreas; nebulizador compressor; luvas (estéril e de procedimento), gazes estéreis e sondas de aspiração de vias aéreas; dieta enteral, conforme prescrição de nutricionista; frascos, seringas e equipos para dieta enteral e fraldas
, estes devem ser custeados pela parte agravada, pois não possuem relação direta com o serviço home care.

Além disso, a autora/agravada deverá apresentar receituário médico a cada 03 (três) meses, que indique a necessidade de continuar com o tratamento e os serviços de técnico de enfermagem, conforme Enunciado 02 do CNJ.

Por fim, inviável nesta fase o atendimento ao pleito secundário de exigência de caução, posto que, a princípio, o risco de “
irreversibilidade da medida não é óbice intransponível à concessão do adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na demanda deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu com a execução da medida
.” (NERY, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO e Legislação Extravagante. 9a ed. São Paulo: RT, 2006, p.458).

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a obrigação de custeio de aspirador portátil de vias aéreas; nebulizador compressor; luvas (estéril e de procedimento), gazes estéreis e sondas de aspiração de vias aéreas; dieta enteral, conforme prescrição de nutricionista; frascos, seringas e equipos para dieta enteral e fraldas, bem como determinar que a agravada apresente receituário médico a cada 03 (três) meses, que indique a necessidade de continuar com o tratamento e os serviços de técnico de enfermagem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025